Tribunal: TJDFT
Processo: 0741760-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica ré contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, rejeitou as preliminares de incompetência e de ilegitimidade passiva ad causam suscitadas em contestação.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar pleiteada no recurso (ID 64726122).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em saber: (i) se o Juízo a quo é competente para analisar a ação indenizatória de origem; e (ii) se a pessoa jurídica agravante é parte legítima para ocupar o polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravado, domiciliado em Brasília-DF, contratou os serviços de tecnologia e de automação fornecidos pela agravante, na qualidade de destinatário final. Nos termos dos arts. 6o, inciso VIII, e 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, o Juízo de origem revela-se competente para a análise e julgamento dos autos de referência.
5. A pessoa jurídica ré integra o “Grupo Danki Code”, responsável pela oferta publicitária dos serviços de tecnologia contratados pelo consumidor, e possui o mesmo objeto social e sócio-administrador da sociedade empresária que figura no contrato em discussão nos autos. Reconhece-se a legitimidade passiva da agravante, em atenção à Teoria da Aparência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.